Tribunal: STF
Processo: RE 1549759
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Busca pessoal. Fundadas razões configuradas. Flagrante delito. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ que reconheceu a alegação de ilicitude da prova obtida em razão da ausência de fundadas razões para realização de busca pessoal.



    2. A decisão agravada deu provimento ao recurso extraordinário tendo-se em vista a existência de fundadas razões que justificaram a medida, com base no flagrante delito, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a prova obtida mediante busca pessoal, diante de situação de flagrante delito por tráfico de drogas, à luz do art. 5º, X, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A decisão agravada está fundamentada na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a busca pessoal é admitida em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori (Tema 280).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.